Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735065-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA ELIZAMA COELHO DE OLIVEIRA RECORRIDA: CLÁUDIA MARIA FREITAS ABATE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. LOCADORA. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de despejo, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (SQSW 303, BLOCO D, ED. L ́ETOILE, APTO 415 (GR 415), BRASÍLIA/DF), contados da intimação pessoal da locatária e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo” (ID 55420389). 2. Não há falar em chamamento de terceiros ao feito se não observadas quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 130 do CPC. Preliminar suscitada no apelo rejeitada. 3. A ação de despejo tem como fundamento direito pessoal, tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes é obrigacional, regida pelo contrato de locação firmado entre os contratantes. Precedentes deste e. Tribunal. 4. A autora/apelada, além de figurar como locadora no contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes (ID 55420373), também é proprietária do bem objeto de discussão nos autos, o que se depreende da simples análise da certidão de ônus de ID 55420385 e, ainda, da sentença de ID 55420394, já transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação anulatória n. 2006.01.1.003888-0. Revela-se clara, portanto, à luz do art. 17 do CPC, a legitimidade da autora/apelada para figurar no polo ativo da presente ação de despejo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 130 do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para o chamamento ao processo requerido, com a finalidade de “resolver o deslinde processual e não atribuir responsabilidade solidária” (id 61672242, pág. 5). Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Livia Carolina Soares Dias de Medeiros, OAB/DF 27.825. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 130 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que não demanda o reexame de questão fático-probatória e merece a apreciação de mérito pela Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada Livia Carolina Soares Dias de Medeiros, OAB/DF 27.825. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012